Tribunal: TJES
Processo: 0000345-90.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000345-90.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DO ESPIRITO SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000345-90.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DO ESPIRITO SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA APREENSÃO DAS DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZEM A DILIGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 240, §2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. (AgRg no REsp n. 2.085.108/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)
2.
Verifica-se que não possui razão a defesa ao alegar a nulidade da diligência, uma vez que presentes fundadas razões que a autorizem, já que se encontravam em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o fato de que o acusado empreendeu fuga, e, ainda, a alegação dos policiais, que afirmaram terem visto o apelante dispensando a droga pelo caminho enquanto corria.

3.
Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000345-90.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DO ESPIRITO SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Pedro Henrique do Espírito Santo Silva,
em razão de sentença que considerou o réu como incurso na figura tipificada pelo
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
condenando-o à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente, a decretação da
nulidade
da busca pessoal que resultou na apreensão das drogas.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Segundo o Inquérito Policial que serve de base à presente denúncia, no dia 18 de janeiro de 2022, por volta das 14h40min, na Rua Catume, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo e guardava, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a Lei, conforme Boletim Unificado de fls. 09/11, Auto de Apreensão de fl. 08 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 07.

Depreende-se dos autos que guardas municipais, durante patrulhamento pelo bairro Rio Marinho, Vila Velha/ES, visualizaram um único indivíduo que, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga e fazia gesto de segurar algo na cintura.

Diante dessa atitude suspeita, os guardas realizaram acompanhamento do indivíduo por algumas ruas, sendo alcançado somente na Rua Catume, no referido bairro, sendo identificado por Pedro Henrique do Espírito Santo Silva, ora denunciado.

Ato contínuo, os policiais realizaram busca pessoal no denunciado e encontraram em sua posse: 32 (trinta e duas) buchas contendo a substância entorpecente conhecida por maconha; 26 (vinte e seis) pedras da substância entorpecente conhecida como crack; e 01 (um) celular da marca Samsung conforme o Auto de Apreensão de fl. 08 e Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 07.

Após o flagrante delito, o denunciado informou a guarnição que estava no local comercializando entorpecentes e ratificou que era o responsável no "plantão" do tráfico de entorpecentes, informando os valores que vendia cada tipo de droga.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pela confissão do denunciado, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa [...]

Assim, quanto ao pedido de
reconhecimento da nulidade do procedimento de apreensão das drogas
, sem razão.

Sustenta a defesa que a busca pessoal realizada foi irregular, em virtude de suposto exercício irregular de Poder de Polícia, sobretudo pela ausência de fundadas razões para a sua realização, razão pela qual as provas dela oriundas também devem ser entendidas como ilegais.

Entretanto, ao contrário do que sustenta a defesa, verifico que os policiais possuíam fundadas razões que justificassem a realização da busca e a consequente apreensão das drogas.

O guarda municipal Antônio Carlos Rodrigues Júnior, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 99), afirmou o seguinte:

[...] o declarante se recorda muito bem da ocorrência pela atitude do indivíduo;
que entraram em uma rua conhecida por ser ponto de droga, e nela avistaram o acusado que ao ver a viatura empreendeu fuga
; que a guarda municipal foi atrás e fez a abordagem;
que o acusado estava com uma porção de maconha; que o acusado teria dispensado o resto da droga pelo caminho
; que o acusado, após a apreensão, alegou que a droga seria para uso próprio; que o declarante nunca abordou o acusado antes dos fatos; que no momento só o acusado teria sido abordado; que o declarante confirma suas declarações prestadas na esfera policial [...]

Ademais, o guarda municipal Júlio dos Santos, em sede de inquérito policial (folha 05), também forneceu informações que indicam que os profissionais tinham motivos pertinentes para realizar a abordagem:

[...] Que, ao entrevistá-lo, ele confirmou a guarnição, que acabara de pegar as drogas e que seriam para comercialização, pois hoje ele era o responsável no "plantão" do tráfico de drogas [...]

Deste modo, verifico que não possui razão a defesa ao alegar a nulidade da diligência, uma vez que presentes
fundadas razões
que a autorizem, já que se encontravam em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o fato de que o acusado empreendeu fuga, e, ainda, a alegação dos policiais, que afirmaram terem visto o apelante dispensando a droga pelo caminho enquanto corria.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça:

1. Nos termos do art. 240, §2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. (AgRg no REsp n. 2.085.108/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Portanto, inviável falar-se em nulidade da busca pessoal realizada, bem como das provas que dela originaram, restando hígida a condenação do acusado.

Pelo exposto, na esteira da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.